Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido do DETRAN/DF, ora agravante, determinando que seja decotado do valor recolhido com o leilão do automóvel penhorado, os débitos de licenciamento e as despesas advindas com o recolhimento do bem, até a metade do montante recebido no leilão. Na oportunidade, consignou o d. magistrado que, caso o carro seja arrematado por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o agravante só poderá reter até o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), de modo a não prejudicar o direito do credor. Em suas razões, o agravante alega que sequer é parte no processo. Ressalta que não há dúvida de que os valores referentes a impostos e despesas administrativas com o leilão devem ser abatidos da quantia que deve ser repassada ao Juízo. Caso contrário, a decisão irá causar prejuízo ao erário. Acrescenta que o veículo penhorado possui débitos de licenciamento, além de multas e, apenas após o abatimento de todas essas despesas, é que, se houver valor remanescente, deve haver transferência de valores para a conta do Juízo. Destaca que, se não for esse o entendimento do Juízo, o d. magistrado deverá nomear um depositário fiel do bem, retirando o veículo do pátio do DETRAN, bem como determinar a realização de leilão particular, diminuindo o prejuízo da autarquia. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, haja vista que o interesse do credor não pode se sobrepor ao interesse público. Salienta que há risco iminente de o veículo ser leiloado e a autarquia transferir o valor para a conta do Juízo. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela determinação de que a autarquia repasse ao Juízo apenas os valores que ultrapassarem a quantia necessária para o pagamento de tributos, taxas, preços públicos e despesas administrativas com a guarda, conservação e leilão do bem. Ausência de preparo em razão de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em análise perfunctória, verifica-se que a decisão agravada determinou que do valor colhido com o leilão sejam decotados todos os débitos de licenciamento, bem como as despesas advindas do recolhimento do automóvel até a metade do montante recebido. Isso para que haja a divisão do valor obtido com o leilão entre o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN e a credora, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Tal determinação em nada contraria o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, haja vista que a exeqüente é empresa pública. Além disso, como determinado, as despesas administrativas com o depósito e com o leilão do veículo serão pagas com o valor auferido. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Pelo exposto, a par da ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar, indefiro o efeito suspensivo. À agravada. P.I.